Tribunal: TJDFT
Processo: 0759670-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SENTENÇA “CITRA PETITA”, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. ACADEMIA. PANDEMIA DA COVID-19. DANO MATERIAL. EFETIVA COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para, resolvendo os contratos celebrados entre as partes, condenar a ré a devolver à primeira autora emitente dos cheques, o valor de R$ 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais), a ser acrescido de correção monetária, desde os respectivos desembolsos e juros legais a partir da citação. Em suas razões, em síntese, os recorrentes arguem a nulidade da sentença por julgamento “citra petita” e por manifesta ausência de fundamentação, pois a sentença se manteve silente quanto ao fato de que os serviços foram prestados e efetivamente utilizados de 30/11/2018 a 15/03/2020. Suscita a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que é devida a restituição dos valores pagos de abril de 2020 até o prazo final dos contratos. Alega a desídia da empresa requerida, que se recusou injustificadamente a dar atendimento aos reclames dos consumidores, impondo a estes de forma abusiva um verdadeiro calvário para o reconhecimento de seus direitos, enseja indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso em análise, a sentença julgou o pedido parcialmente procedente e, ao contrário do que alegam os recorrentes, a sentença encontra-se bem fundamentada, elucidando o período em que entende devida a restituição dos valores pagos pelos autores.
V. Quanto à alegada ausência de pronunciamento sobre todos os argumentos expostos, é certo que, nos julgamentos, o que se exige é a efetiva fundamentação, o que ocorreu na sentença recorrida, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Preliminares de nulidade por sentença “citra petita”, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas.
VI. Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente sustenta que firmou contrato de prestação de serviço junto à requerida, com vigência de 2018 a 2020, contudo, em razão das medidas impostas pelas autoridades para conter o avanço da pandemia da COVID-19, o contrato foi suspenso em 15/03/2020, não havendo interesse dos contratantes em manter a relação negocial após a flexibilização das medidas restritivas. Os recorrentes alegam que é devida a restituição das mensalidades pagas após abril de 2020.
VII. Com efeito, o dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos e, analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou o efetivo pagamento de R$10.240,00, conforme bem detalhado na sentença, sendo 10 cheques no valor de R$ 910,00 e três cheques no valor de R$ 380,00 (ID 47959984).
VIII. Assim, não há que se falar em reforma da sentença, porquanto não há comprovação nos autos de que o cheque no valor de R$530,00 foi repassado pela autora ou descontado pela requerida.
IX. Quanto ao dano moral, este configura-se quando há violação à honra, imagem, liberdade, saúde física ou mental, ou quando a situação causa sofrimento psíquico relevante, o que não é o caso dos autos. Na espécie, a rescisão contratual ocorreu não por vontade da parte ré, mas em razão da pandemia da Covid-19, não restando comprovada nenhuma situação que extrapole a esfera do mero aborrecimento.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas, se houve, e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.